Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REJULGAMENTO. Os embargos de declaração classificam-se como recurso de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se constata a existência de obscuridade no acórdão, se a redação da decisão foi clara, coerente e fundamentada, sendo possível à parte compreender o teor do decidido no julgado, ainda que dele discorde. Ao magistrado não cabe responder a questionário pedido pela embargante a título de esclarecimentos, se essa não apontou concretamente nenhum vício no acórdão, desejando, a rigor, a rediscussão do que já restou decidido.